Tribunal: TJSP
Processo: 2248929-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Relativa presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos – Necessidade de comprovação de hipossuficiência para o deferimento da justiça gratuita– Ausência de elementos que indiquem situação de premência de recursos – Benefício indeferido – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248929-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALLAN
APARECIDO DA SILVA LOPES, é agravada SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE
SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), RUI CASCALDI E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248929-51.2020.8.26.0000
2
VOTO No 53102
AGRAVO No 2248929-51.2020.8.26.0000 São Paulo
AGRAVANTE Allan Aparecido da Silva Lopes
AGRAVADA Sul América Serviços de Saúde S.A.
JUIZ André Salomon Tudisco
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
Relativa presunção de
veracidade da alegação de insuficiência de recursos

Necessidade de comprovação de hipossuficiência para o
deferimento da justiça gratuita Ausência de elementos
que indiquem situação de premência de recursos

Benefício indeferido Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de autos de “ação de
obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada de urgência de natureza
antecipada” (fls. 14) ajuizada por Allan Aparecido da Silva Lopes contra Sul
América Serviços de Saúde S.A., não se conformando aquele com a decisão
reproduzida a fls. 42/43, na parte em que o Juiz de Direito indeferiu o pedido de
gratuidade processual por ele formulado. Sustenta o agravante, em suma, não ter
condições de arcar com as custas do processo sem o prejuízo de seu próprio sustento.
Afirma que sua empregadora estaria em “lay-off” e que estaria experimentando
redução de seu salário, além de possuir dívidas com financiamento de imóvel e
veículo. Requer, assim, a concessão de antecipação dos efeitos da tutela e o final
provimento do recurso para que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita ou,
subsidiariamente, que seja diferido o recolhimento das custas para o final do
processo. Foi deferido em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
(fls. 86/87). Contraminuta a fls. 91/94.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A gratuidade de justiça aos necessitados é amplamente disciplinada
pelo Código de Processo Civil, constando do seu art. 99, §2o, que o juiz somente
indeferirá o pedido do benefício se houver nos autos elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248929-51.2020.8.26.0000
3
Ainda, o §3o do mesmo artigo dispõe que goza de presunção de veracidade a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
Assim, certo é que a hipossuficiência é presumida com a mera
declaração; entretanto, tal presunção é apenas relativa, cabendo a gratuidade de
justiça àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, como disposto no art. 5o,
LXXIV, da Constituição Federal.
Neste sentido, já foi decidido que, “existindo fundadas dúvidas, pode
o julgador determinar de ofício que a parte comprove sua condição de
hipossuficiência, uma vez que a declaração firmada pela parte, de não ter condições
de arcar com as custas do processo, faz presunção apenas relativa de sua condição
financeira” (AgInt no AREsp no 1.109.665 MG, 3a Turma do Superior Tribunal de
Justiça, v. un., Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, em 17/10/17, DJe de 26/10/17).
Na hipótese em exame, há fundadas razões a indicar o descabimento
do pleito.
Segundo se observa, o agravante é empregado da General Motors
Brasil e, pelos documentos de fls. 33/34, 245/252 (autos de origem), verifica-se que
aufere rendimentos mensais significativos, o que, por si só, não se coaduna com a
alegada hipossuficiência. Ademais, seus gastos mensais não são suficientemente
altos para afastar essa conclusão, apesar de pagar financiamento de imóvel e
consórcio de veículo.
Assim, não se vislumbra a impossibilidade de o agravante arcar com o
pagamento de custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento,
tampouco se cogitando do deferimento de pagamento ao final do processo. Deve-se
ter em mente que a hipossuficiência não se confunde com eventual desconforto
financeiro.
É o que basta para demonstrar o acerto da decisão, sendo induvidoso
que o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser reservado a quem,
efetivamente, a ele faça jus.
Nega-se provimento ao recurso interposto, cessados os efeitos da
decisão de fls. 42/43.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator